Tribunal: TJPA
Processo: 0001566-83.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001566-83.2011.8.14.0017

APELANTE: RAQUEL DA SILVA GOMES, ADAILTON GOMES TEIXEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO EM DOBRO POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. I – GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida por decisão interlocutória na fase de conhecimento dos embargos à execução, não impugnada pelo ora apelado quando da interposição de apelação naquele incidente, ostenta autoridade de coisa julgada formal, não podendo ser objeto de nova deliberação nas fases processuais subsequentes. Precedentes do STJ.
II – ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
O entendimento pretérito que recusava ao embargante a formulação de pedido condenatório nos embargos à execução foi superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento do REsp 1.877.292/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020) e do REsp 1.111.270/PR (Tema Repetitivo 622), pacificou orientação no sentido de que a sanção civil do art. 940 do CC/2002 – pagamento em dobro de dívida já adimplida – pode ser postulada pelo réu/embargante na própria ação de defesa, prescindindo de demanda autônoma ou reconvenção, desde que demonstrada a má-fé do credor.
III – SENTENÇA DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS. OMISSÃO. EFEITOS.
A sentença dos embargos à execução, ao julgar procedente o pedido e extinguir a execução em razão da comprovação do pagamento integral da cédula rural pignoratícia, não apreciou de forma expressa o pedido de pagamento em dobro formulado na inicial, configurando omissão. A ausência de capítulo dispositivo sobre o pedido não equivale à sua rejeição implícita, mas a omissão, que deveria ter sido sanada por embargos de declaração oportunamente opostos. O posterior julgamento dos embargos de declaração opostos pelos próprios embargantes, reconhecendo a omissão mas mantendo a decisão, não é apto a suprir a ausência de título executivo judicial para a pretensão condenatória em dobro.
IV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
Inexistindo condenação expressa ao pagamento de quantia na sentença transitada em julgado – tendo o acórdão que a reformou parcialmente cuidado exclusivamente dos honorários de sucumbência –, não há título executivo judicial apto a aparelhar o pedido de cumprimento de sentença quanto à pretensão indenizatória fundada no art. 940 do CC. A admissão de capítulo condenatório implícito violaria a coisa julgada e o devido processo legal.
V – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Confirmada a gratuidade de justiça, a condenação dos apelantes nas verbas de sucumbência não é imediatamente exigível, devendo ser suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência declarado.
VI – HONORÁRIOS RECURSAIS.
Em face da manutenção do resultado desfavorável aos apelantes, majora-se a verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida .
VII- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da ___ Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, e MAJORAR os honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

Belém/PA, _____ de _______________ de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ADAILTON GOMES TEIXEIRA e RAQUEL DA SILVA GOMES contra sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001566-83.2011.8.14.0017, da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade apresentadas por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor indicado no pedido de cumprimento de sentença.

A origem da demanda remonta a agosto de 2011, quando o Banco da Amazônia S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em face dos apelantes, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº FIR-P-076-08/0589-0, no valor de R$ 105.976,93, com vencimento final previsto para julho de 2012.

Alegam os apelantes que, antes mesmo de serem citados, quitaram integralmente o financiamento, tendo o próprio banco emitido carta de quitação e autorizado o levantamento dos gravames incidentes sobre os bens dados em garantia. Não obstante, o apelado deixou transcorrer mais de três anos sem requerer a extinção da execução, de modo que os apelantes somente foram citados para pagar a dívida – já integralmente satisfeita – em novembro de 2014.

Intimados, os apelantes opuseram Embargos à Execução autuados sob o nº 0006273-89.2014.8.14.0017, nos quais, além de demonstrar a quitação da cédula rural, requereram a condenação do embargado ao pagamento em dobro do valor executado, com fundamento no art. 940 do Código Civil, e indenização por danos morais. O Banco da Amazônia, citado para impugnar os embargos, deixou transcorrer o prazo in albis.

Sobreveio sentença de procedência nos embargos, reconhecendo o adimplemento da cédula rural e extinguindo a execução, com condenação do apelado em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. O dispositivo da sentença, todavia, não apreciou expressamente os pedidos de pagamento em dobro e de indenização por danos morais.

Opostos embargos de declaração pelos embargantes alegando omissão quanto à condenação em dobro e aos danos morais, foram desprovidos, reconhecendo-se a inadequação da via eleita para veicular pedidos indenizatórios.

O Banco da Amazônia interpôs apelação restrita à questão dos honorários de sucumbência. O acórdão, proferido, conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, reformando a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, para condenar os embargantes ao seu pagamento no importe de 10% sobre o valor da causa, à luz do princípio da causalidade. O processo transitou em julgado.

Os apelantes formularam pedido de cumprimento de sentença nos autos da execução principal, sustentando que a procedência dos embargos importaria condenação implícita do Banco da Amazônia ao pagamento em dobro do valor executado, no montante de R$ 333.561,48, além dos danos morais postulados na inicial dos embargos. O cumprimento de sentença foi admitido por decisão interlocutória.

O Banco da Amazônia apresentou impugnação e, posteriormente, exceção de pré-executividade, argumentando a inexistência de condenação na sentença transitada em julgado que pudesse fundamentar o cumprimento de sentença, bem como a inadequação dos embargos à execução como via para veicular pretensão indenizatória.

O juízo a quo acolheu a impugnação e a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito com resolução de mérito. Fundamentou que a sentença dos embargos não continha condenação ao pagamento de quantia, não havendo título executivo hábil a amparar o pedido de cumprimento. Assentou que os pedidos indenizatórios não foram apreciados na fundamentação, tampouco no dispositivo da sentença dos embargos, sendo vedada a inclusão de capítulo condenatório implícito, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso. Em síntese, sustentam: (a) prevenção da 1ª Turma de Direito Privado e da Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura; (b) tempestividade do recurso; (c) pedido de gratuidade de justiça; (d) violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, por não ter o juízo a quo enfrentado a jurisprudência recente do STJ que admite a cumulação do pedido de pagamento em dobro nos embargos à execução (REsp 1.877.292/SP); (e) preclusão das matérias suscitadas na impugnação e na exceção de pré-executividade; (f) no mérito, configuração de má-fé e abuso de direito do apelado ao prosseguir com execução de dívida já paga; e (g) inadequação da condenação em custas e honorários em desfavor de beneficiários da justiça gratuita.

O Banco da Amazônia S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, pela condenação dos apelantes por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Os autos foram remetidos a esta Turma, com posterior distribuição ao gabinete.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, _____ de _______________ de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A gratuidade de justiça foi concedida aos apelantes por decisão interlocutória nos autos dos embargos à execução (Id. nº 24840857). O Banco da Amazônia foi regularmente citado para impugnar os embargos e não contestou o deferimento do benefício; tampouco o impugnou na apelação que interpôs contra a sentença dos embargos.

Nesse contexto, a decisão concessiva da gratuidade transitou em julgado formal naquele incidente, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça aos apelantes para o processamento do presente recurso, ressalvando que eventual condenação em custas e honorários, incluídos os recursais, sujeita-se ao regime de suspensão de exigibilidade previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

MÉRITO:

A questão nuclear do recurso consiste em saber se a sentença de procedência dos embargos à execução poderia ter albergado, sem nulidade, o pedido de condenação do exequente ao pagamento em dobro de dívida já adimplida, à luz do art. 940 do Código Civil, e quais os efeitos da omissão do julgado a respeito.

Quanto à admissibilidade do pedido em si, o juízo a quo valeu-se de precedente do STJ de 2015 (REsp 1.528.049/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques) para concluir que os embargos à execução teriam natureza estritamente defensiva, incompatível com pretensões condenatórias. Esse entendimento, contudo, não mais reflete a orientação atual da Corte Superior.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.877.292/SP, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020), assentou expressamente que 'a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. No mesmo sentido, no âmbito do Tema Repetitivo 622 (REsp 1.111.270/PR), firmou-se a tese de que a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 940 do CC/2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor'.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, é admissível a cumulação do pedido de pagamento em dobro nos embargos à execução, desde que demonstrada a má-fé do exequente. A sentença de procedência proferida nos embargos, em tese, poderia ter acolhido o pedido formulado na inicial dos embargos.

Ocorre que a questão, tal como colocada neste recurso, não passa por essa premissa abstrata. A discussão que ora se trava é distinta: saber se existe, na sentença dos embargos já transitada em julgado, título executivo judicial que ampare a pretensão condenatória deduzida no pedido de cumprimento de sentença.

Da ausência de título executivo judicial hábil

A análise do dispositivo da sentença proferida nos embargos à execução revela que a condenação nela contida restringiu-se ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de sucumbência (15% sobre o valor da causa), não havendo menção alguma à condenação do embargado ao pagamento em dobro do valor executado ou à reparação por danos morais.

É cediço que o título executivo judicial deve ser expresso e determinado. O cumprimento de sentença pressupõe a existência de obrigação certamente estabelecida no julgado que lhe serve de base. A ausência de capítulo dispositivo sobre determinado pedido não equivale ao seu acolhimento implícito, mas ao contrário – configura omissão, vício suscetível de correção por embargos de declaração, os quais, todavia, não foram opostos com esse propósito em momento adequado.

Os embargos de declaração opostos pelos próprios embargantes após a sentença dos embargos à execução foram desprovidos com a expressa afirmação de que a via dos embargos à execução era inadequada para veicular pretensão indenizatória. Esse entendimento, embora desconforme com a orientação posterior do STJ, transitou em julgado sem impugnação recursal pelo ângulo da omissão propriamente dita, tratando-se agora de situação consumada e protegida pela coisa julgada formal.

O acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado, ao dar provimento parcial à apelação do Banco da Amazônia, tratou exclusivamente da questão dos honorários de sucumbência, reformando a sentença apenas nesse ponto. Não há, no acórdão, qualquer menção à condenação do apelado ao pagamento em dobro, tampouco se deduz que o provimento parcial do recurso tenha preservado implicitamente uma condenação que jamais constou do dispositivo da sentença impugnada.

A tese dos apelantes de que o provimento parcial do recurso – restrito aos honorários – importaria na manutenção de 'outros capítulos condenatórios' da sentença não se sustenta. Para que existam outros capítulos a ser preservados, é necessário que tais capítulos constem efetivamente do dispositivo sentencial. A sentença dos embargos, conforme transcrita nos próprios autos, condena exclusivamente em custas e honorários, nada mais.

Admitir o cumprimento de sentença com base em condenação que não foi expressamente veiculada no dispositivo do julgado equivaleria a violar a coisa julgada material, o devido processo legal e o princípio da demanda, porquanto se estaria executando decisão que não existe, em prejuízo do devedor que jamais teve oportunidade de se defender de uma condenação que nunca foi proferida.

Os precedentes citados pelos apelantes em prol da admissibilidade do art. 940 nos embargos (REsp 1.877.292/SP, REsp 1.969.468/SP, REsp 1.949.696/SP) são impertinentes para o caso dos autos, pois tratam da questão processual abstrata de cabimento do pedido na fase de conhecimento dos embargos, e não do efeito da omissão já transitada em julgado sobre a fase de cumprimento.

Cabe registrar que os próprios apelantes buscaram tutela para os mesmos fatos em ação autônoma de indenização por danos morais c/c restituição de valores (processo nº 0001909-06.2016.8.14.0017), o que confirma, a um só tempo, que eles próprios reconhecem não haver condenação nos autos dos embargos, e que dispõem de via processual adequada para obter a tutela pretendida.

Da preclusão e da exceção de pré-executividade

Os apelantes arguem preclusão das matérias veiculadas na impugnação e na exceção de pré-executividade, ao argumento de que o Banco da Amazônia deixou de impugnar os embargos à execução na fase de conhecimento, e de que não questionou o pedido de pagamento em dobro quando da apelação interposta naquele incidente.

A arguição não procede. A falta de impugnação aos embargos à execução produz os efeitos da revelia quanto às alegações de fato – que são, no caso, a quitação da dívida, incontroversa –, mas não importa renúncia ao direito de suscitar a ausência de título executivo na fase de cumprimento de sentença. A questão da inexistência de condenação expressa no dispositivo do julgado é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, pois sem título executivo não há execução válida.

A exceção de pré-executividade, conquanto instrumento criado para veicular matérias de ordem pública independentemente de penhora, foi adequadamente utilizada pelo apelado para demonstrar a inexistência de título executivo hábil, matéria que, pela sua natureza, não se sujeita a preclusão e não demanda dilação probatória, pois ressai dos próprios documentos dos autos – em especial do inteiro teor da sentença dos embargos e do acórdão subsequente.

Da litigância de má-fé

O apelado pugna pela condenação dos apelantes por litigância de má-fé, ao argumento de que a pretensão de cumprimento de sentença seria fantasiosa e atentatória à dignidade da justiça.

Não assiste razão ao apelado neste ponto. Embora a pretensão dos apelantes seja, no aspecto do título executivo, processualmente inviável pelas razões expostas, não se pode afirmar que o recurso e o pedido de cumprimento de sentença foram interpostos com dolo ou propósito de fraudar o processo. Os apelantes apoiaram-se em tese jurídica que encontra amparo na jurisprudência do STJ quanto à admissibilidade do pedido do art. 940 nos embargos à execução, e suscitaram a questão da omissão do julgado com base em entendimento que, embora não acolhido, não é manifestamente teratológico. A discordância jurídica, ainda que não acolhida, não configura, por si só, litigância de má-fé.

Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Da condenação em custas, honorários e honorários recursais

Confirmada a manutenção da sentença de extinção, os apelantes suportam a sucumbência. Contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, podendo ser cobradas no prazo de cinco anos se cessado o estado de insuficiência de recursos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em face do desprovimento do recurso e do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos do apelado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor indicado no pedido de cumprimento de sentença, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, extinguindo o pedido de cumprimento de sentença com resolução de mérito, por inexistência de título executivo judicial hábil para amparar a pretensão condenatória deduzida pelos apelantes.

Mantida a condenação das custas processuais e fixados honorários advocatícios recursais, ora majorados para 12% sobre o valor do pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______________ de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2026